Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA CONTRATUAL. PAGAMENTO. DÚPLICE. PRETENSÃO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE. CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL. DECENAL.

1. A ação de enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 e 886 do Código Civil, possui natureza subsidiária e não pode ser aplicada diante da presença de causa jurídica e da existência de ação específica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, salvo previsão legal de prazo específico.

3. Apelação provida.